Tribunal: STF
Processo: RE 79204
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-19
Data de publicação: 1976-02-19

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DOIS UNICOS CONDÔMINOS. 
II.SE CONCORDAM AMBOS, PORTADORES CADA UM DE COTAS IGUAIS, NA LOCAÇÃO,
DIVERGINDO APENAS ENTRE A PESSOA DO LOCATORIO, SE O ESTRANHO OU O
CONDOMINO, DETERMINA A LEI QUE SE PREFIRA A ESTE, EM IGUALDADE DE
CONDIÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 636 DO CÓDIGO CIVIL.
PECULIARIDADES QUE, ADEMAIS, JUSTIFICARIAM A PREFERENCIA DO
CO-PROPRIETARIO. 
III - DIVERGÊNCIA JA ACEITA PELO ARESTO EMBARGADO, O QUAL, TODAVIA, DESPROVEU O RECURSO. 
IV. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.